Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. DIABETES MELLITUS. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO PODE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso II, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto acometido de doença grave. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, embora o condenado seja portador de diabetes mellitus, observa-se que, conforme relatório médico, a situação fática apresentada nos autos não aponta a excepcionalidade que justifique a medida, uma vez que não restou demonstrada a existência de condição de saúde que necessite de tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde do sistema prisional.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.